Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750214-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA RAMOS DE LIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., CONDOMINIO PAU BRASIL, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREA RAMOS DE LIRA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0746751-92.2024.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a juntada de documentos. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da agravante acerca do não cabimento do recurso de agravo de instrumento no caso em tela (ID 66647458). Conforme certidão ID 67063156, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante, in verbis: "Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, pois esta hipótese não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise aos autos originários, a decisão apontada como agravada (ID Num. 215760591) não indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas apenas determinou a emenda à inicial. O pedido liminar foi indeferido pela decisão ID Num. 218831814, proferida após a interposição do presente agravo. Intime-se." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 67063156, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de se manifestar. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2025 18:16:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora